Tribunal: STF
Processo: HC 224141
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, manuscrito por Antônio Carlos da Silva, em benefício próprio, indicando como autoridade coatora a “1ª Vara Criminal do Foro de Penápolis-SP” no Processo n. 0013358-62.2012.8.26.0438 (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. Pelo que é possível compreender da petição inicial, o paciente estaria cumprindo pena definitiva total de vinte e dois anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo majorado, atualmente recluso na Penitenciária 1 de Balbinos/SP.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o paciente foi condenado “a uma pena de 23 anos e 6 meses de reclusão e 95 dias-multa” como incurso no “art. 15o7, § 2º, I, II e IV (roubo à base da PM de Avanhandava/SP) c.c., por quatro vezes, no art. 157, § 2º, I, II e IV (Banco Santander, empresa de segurança, segurança e empregado do banco), na forma do art. 70, c.c. art. 288, Parágrafo Único, na forma do art. 69, todos do CP”.



    O paciente narra que as penas teriam sido reformadas para vinte e dois anos e seis meses de reclusão e quarenta e cinco dias-multa, na Apelação Criminal n. 0001407-03.2014.8.26.0438, julgada pela Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Com a presente impetração, busca-se a revisão da condenação e a absolvição do paciente/impetrante, nos termos dos incs. IV, V e VII do art. 386 do Código de Processo Penal, com a alegação de que teria sido “condenado por um crime impossível [de ter participado] (...), pois no dia 07/01/2011, data dos delitos descritos na inicial, o ora requerente se encontrava preso na P1 de Franco da Rocha - SP” (fl. 2, e-doc. 1)



    Menciona o Habeas Corpus n. 0022004-12.2015.8.26.0000 e o Habeas Corpus n. 0052563-49.2015.8.26.0000, Relator o Desembargador Louri Barbiero, do Tribunal de Justiça de São Paulo, com “parecer da Procuradoria Geral de Justiça PGJ, em favor do requerente ou ora paciente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente impetração, manuscrita pelo paciente/impetrante, sem indicação precisa da autoridade coatora ou juntada de documentos que viabilizem a integral compreensão da controvérsia, apresenta apenas o número de uma ação penal e de dois habeas corpus, que tramitariam no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    4. Pelo que se pode depreender, busca-se a revisão da condenação imposta ao paciente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, não constando ter sido a autoridade coatora Tribunal Superior e sem indício de qualquer das hipóteses previstas na al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    O juízo da Primeira Vara da comarca de Penápolis e o Tribunal de Justiça de São Paulo, pretensamente responsáveis pelo alegado constrangimento, não têm os seus atos judiciais sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.



    5. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    6. Considerados o histórico processual narrado, a hipossuficiência do paciente e a existência de relato de que, apesar da incongruência dos termos e da ininteligibilidade da narrativa, a impedir a perfeita compreensão da controvérsia, são mencionados ao menos três processos que teriam tramitado no Tribunal de Justiça de São Paulo, é de ser remetido o processo, com a máxima urgência, para análise e decisão do Superior Tribunal de Justiça (al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República).



     Confiram-se, em sentido análogo, decisões conclusivas de negativa de seguimento de habeas corpus neste Supremo Tribunal:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995).



    “1.  Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso – dada a manifesta deficiência da instrução do pedido –, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (...) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    7. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.



    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral da União.



    À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora